Tribunal: TJBA
Processo: 0577016-96.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577016-96.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, RAFAEL D ALESSANDRO CALAF

APELADO: MARIA DA GLORIA SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. COMBATE ÀS COMORBIDADES. NECESSIDADE. TRATAMENTO LIMITADO A PROCEDIMENTOS DE NATUREZA ESTRITAMENTE MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Consoante o STJ, “inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes.” (AgInt no AREsp 1155868/GO, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 01/04/2020).

II - A Apelada é portadora de obesidade mórbida grau III, que acarreta diversas implicações em sua saúde, como comprovam os relatórios médicos colacionados aos autos (ID’s 65866722, 65866723, 65866724).

III - Somente o médico poderá responder se o tratamento indicado é o mais adequado para o caso clínico em análise. O plano de saúde não está habilitado, tampouco autorizado a limitar as alternativas possíveis para o prolongamento e a melhora da qualidade de vida do paciente. Trata-se de tema que diz respeito à área própria da medicina e parte-se do pressuposto de que o médico responsável pela prescrição atuou de acordo com a ética profissional.

IV- Deve-se excluir da cobertura todo e qualquer procedimento de cunho puramente estético ou recreativo, limitando-se o tratamento apenas a procedimentos de natureza médica, consoante o entendimento firmado pelo STJ e adotado pelo TJBA em situações análogas, a fim de evitar o desvirtuamento da medida.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0577016-96.2016.8.05.0001, oriundos da 08ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e como Apelada MARIA DA GLORIA SANTOS NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em afastar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA